Tribunal: TJDFT
Processo: 0718846-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718846-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA SILVA BRAGA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL CT LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: PAULO FERNANDO CARDOSO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVIA SILVA BRAGA contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0703527-55.2021.8.07.0019, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Explica, em breve resumo, que a penhora determinada não merece prosperar, uma vez que os valores constritos em sua conta bancária são decorrentes de seu trabalho, possuindo, portanto, natureza salarial. Afirma que os valores bloqueados são revestidos de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Enfatiza que a quantia penhorada efetivamente representa verba alimentar, pois destinada à manutenção de seu sustento e de sua família, razão pela qual deve ser posta a salvo de qualquer constrição. Tece demais considerações no mesmo sentido e cita julgados que entende aplicáveis ao caso. Requer o conhecimento do agravo e formula pedido de antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Não houve o recolhimento de preparo, uma vez que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 141134841 – autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 189668857 – autos de origem): 1. Trata-se de impugnação de ID 181244926 apresentada pelo executada em face da consulta/bloqueio SISBAJUD de ID 178234025, no montante de R$ 385,05 (trezentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos). 2. Argumenta que o valor constrito é impenhorável, porquanto é inferior a quarenta salários-mínimos. 3. Oportunizou-se a manifestação ao exequente, o qual pleiteou a rejeição da impugnação à penhora (ID 186516038). É o breve relatório. Decido. 4. O artigo 833, X, do Código de Processo Civil, estabelece que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 5. Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que a disposição de impenhorabilidade de valor, até o limite de quarenta salários-mínimos, possui a condição de estar depositado em conta-poupança. 6. Do cotejo dos autos, averígua-se que o réu deixou de comprovar que a quantia constrita é oriunda de conta-poupança, razão pela qual não se pode falar em sua impenhorabilidade. 7. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 181244926 e determino a liberação do montante bloqueado em favor da exequente. 8. Preclusa a presente decisão, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar seus dados bancários para transferência do valor constrito, bem como informar novos bens do executado aptos a satisfazer o seu crédito. (destaque no original) O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a impenhorabilidade, estabelece o seguinte: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Contudo, o mesmo diploma processual estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Analisando os documentos juntados aos autos de origem, verifica-se que o bloqueio via SISBAJUD (ID 178234025 – autos de origem) indica o bloqueio de valores, mas não informa em qual tipo de conta ocorreu o bloqueio. A agravante alega a impenhorabilidade da quantia bloqueada ao argumento de ser proveniente de seu ofício como cozinheira e que os valores têm natureza alimentar. Entretanto, não foi juntado qualquer documento demonstrando a natureza da conta e dos valores bloqueados. Registro, bastava que a executada, ora agravante, tivesse juntado o extrato para tais demonstrações, contudo, como não o fez, deve ser mantida a penhora realizada. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. SISBAJUD. BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO DA PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados, através do sistema SISBAJUD, são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. 2. No caso em debate, revela-se incompatível aplicar a regra da impenhorabilidade, haja vista que as contas bancárias da executada, ainda que eventualmente recebam crédito salarial, se destinam a movimentações financeiras outras e não se destinam unicamente ao recebimento de salário. 3. Ainda que se considere que os valores bloqueados recaiam sobre a renda salarial recebida pela agravante, impende ressaltar que a impenhorabilidade de salário não é absoluta, conforme tem se posicionado a recente jurisprudência do colendo STJ e desta Corte de Justiça. 4. A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 5. Restando à devedora saldo necessário à sua subsistência e de sua família, possível a expropriação do remanescente para saldar a dívida perseguida pela parte credora. 6. Se os extratos e documentos apresentados não demonstraram que a expropriação da quantia comprometeu drasticamente o orçamento a ponto de afetar o mínimo existencial ou prejudicou a subsistência própria e do núcleo familiar, deve ser mantido hígido o bloqueio de valores nas contas bancárias da parte executada. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765472, 07249168520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ACERCA DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da curadoria especial para que fosse expedido ofício à instituição financeira na qual ocorrera o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, para que informasse a natureza da conta bancária. 2. O ônus de demonstrar a impenhorabilidade da verba bloqueada em conta bancária é do executado, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Se o executado não apresenta insurgência à constrição de valores na conta bancária, não cabe ao Poder Judiciário promover diligências que lhe competiam, em flagrante prejuízo ao credor, em favor de quem deve se realizar os atos executivos. Ademais, a medida requerida pela curadoria especial não teria qualquer utilidade, considerando que a informação, muito provavelmente, viria aos autos após transcorrido o prazo legal de impugnação à penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1402351, 07211673120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA ORIUNDOS DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. No caso em exame, o executado, ora agravante, não demonstrou que todos os valores depositados em sua conta bancária são impenhoráveis, ou seja, que a quantia penhorada é oriunda de sua remuneração como educador físico ("personal trainer"). 3. Diante da ausência de elementos probantes capazes de demonstrar que todos os valores existentes na conta bancária do executado, ora agravante, promanem de suas atividades laborais, impõe-se manter a decisão de primeiro grau. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395325, 07130245320218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. SISTEMA SISBAJUD. CONVERSÃO EM PENHORA. IMPUGNAÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Demonstração de impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio não realizada pela agravante, em desobediência ao comando legal previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799049, 07300170620238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados no SISBAJUD, inviável o desbloqueio, razão pela qual resta ausente a probabilidade do direito invocado. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 9 de maio de 2024 18:48:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador